Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-59.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005621-59.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAILAN EDUARDO GOMES DA SILVA Advogado(s): JAILMA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 01 ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VEDAÇÃO AO USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO (TEMA 1.139/STJ). PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal contra sentença que condenou o Apelante pelos crimes de tráfico de drogas e apropriação indébita. A defesa busca a absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar: a) a suficiência das provas para a condenação, que se mantém hígida; b) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e apropriação indébita encontram-se devidamente comprovadas pela prova oral e documental, sendo inviável o pleito absolutório. Em relação à dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.139, vedou a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para afastar o benefício. Sendo o réu primário e de bons antecedentes, e não havendo provas robustas de sua dedicação a atividades criminosas, a aplicação da redutora é medida que se impõe. Pena redimensionada com a aplicação da fração máxima de 2/3. Em consequência, fixa-se o regime inicial aberto e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "c", e 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A condenação pelos crimes de tráfico e apropriação indébita deve ser mantida quando amparada em conjunto probatório sólido, notadamente nos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais. 2. Em observância à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.139, é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo o benefício ser concedido se preenchidos os demais requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006: art. 28; art. 33, caput e § 4º. Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal): art. 33, § 2º, "b"; art. 68; art. 69; art. 168, caput. Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal): art. 386, VII. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005621-59.2025.8.05.0191, em que figuram como Apelante RAILAN EDUARDO GOMES DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena do Apelante, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Abelardo Paulo da Matta Neto Relator